Tribunal: STF
Processo: Rcl 50323
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PARCELA SALARIAL DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. URP/89 26,05%. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 26.156-MC/DF: COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Alvaro Ferraz Filho, em 4.11.2021, contra ato da Universidade Federal do Rio Grande do Norte pelo qual determinada a supressão de parcela salarial incorporada aos vencimentos do servidor por decisão judicial (URP/89 26,05%), em contrariedade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança n. 26.156-MC/DF.



O caso



    2. O reclamante afirma-se “servidor público federal ativo (…) ocupante do cargo de professor do magistério superior (...), vinculado inicialmente à Fundação Universidade de Brasília – FUB e posteriormente redistribuído à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (…) [, tendo incorporado] todas as vantagens e direitos do cargo que detinha da Fundação Universidade de Brasília (...), sendo uma dessas vantagens o percentual relativo à Unidade de Referência de Preços (URP) do Plano Verão, de 26,05%” (fl. 2).



    Relata que “a incorporação do referido percentual aos seus vencimentos é oriunda de decisão administrativa do Reitor da FUB que, posteriormente, foi validada judicialmente por decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Mandado de Segurança n.º 929/DF (…) [pelo qual reconhecido] o direito dos docentes da FUB à extensão administrativa efetivada [, e pelos] acórdãos proferidos sucessivamente (…) na Ação Rescisória nº 770/DF, na Ação Cautelar nº 1.480/DF e na Reclamação nº 526/DF – todos transitados em julgado – [pelos quais reforçado] nos administrados o sentimento de que a incorporação da URP de fevereiro de 1989 (Plano Verão) era devida e que (…) podiam contar com tal parcela em seus orçamentos” (fl. 3). 



    Noticia que, em 2006, o Tribunal de Contas da União “determin[ou] a suspensão do pagamento da parcela referente à URP de fevereiro de 1989 não só nos proventos e pensões analisados, como também nos pagamentos feitos da parcela nas remunerações dos servidores daquela entidade e ainda em atividade, ao fundamento de que o item ‘se exauriu diante da absorção do reajuste por reajustes, planos de cargos ou regimes jurídicos posteriores’” (fl. 3), o que motivou a impetração do Mandado de Segurança n. 26.156, pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – Andes.



    Informa que a medida liminar requerida naquela ação foi deferida para “determina[r] a suspensão dos efeitos dos atos emanados da indigitada autoridade coatora. Em outras palavras, considerando a natureza alimentar da URP, foi deferida a medida liminar requerida para determinar à autoridade coatora que se abstenha de praticar atos tendentes a diminuir, suspender e/ou retirar das remunerações/proventos/pensões dos docentes substituídos a parcela referente à URP de fevereiro de 1989 e/ou que implicassem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final do referido mandamus” (fl. 4). 



    Alega que “a despeito dessa ordem judicial de abstenção, o TCU, por intermédio dos acórdãos de nº 2615/2017 – TCU – 2ª Câmara e de nº 1614/2019 – TCU – Plenário, novamente determinou que os órgãos integrantes da Administração Pública tomem as providências necessárias para proceder à eliminação e/ou absorção da URP – 26,05% e de outros planos econômicos” (fl. 5), o que resultou na instauração do Processo Administrativo n. 23077.104411/2021-18, tendo-se concluído que aquela parcela teria sido absorvida por reestruturações na carreira e reajustes remuneratórios posteriores.



    Realça que, embora tenha enfatizado ser beneficiário da medida liminar deferida no Mandado de Segurança n. 26.156, “a Procuradoria Geral no Rio Grande do Norte emitiu o Parecer 4/2019/SEMA TRAB/PFRN/PGF/AGU, de força executória, entendendo que “a Administração encontra-se autorizada a suspender o pagamento (...) haja vista a demonstração concreta e inequívoca de que tal vantagem foi absorvida pelos reajustes e reestruturações de carreira havidos em favor do corpo técnico-administrativo, desde o advento da Lei n.º 8.112/90” (…) [, sendo] retomados os procedimentos para dar concretude às determinações contidas nos acórdãos do TCU e no parecer de força executória da AGU, no sentido de proceder à eliminação ou absorção da URP – 26,05%”, (fl. 6), na folha de pagamento de novembro de 2021.



    Enfatiza que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pelo Despacho n. 563/2021, “determin[ou] que sejam retomados os procedimentos para dar concretude às determinações contidas nos acórdãos do TCU [ns. 2.615/2017 e 1.614/2019] e no parecer de força executória da AGU, no sentido de proceder à eliminação ou absorção da URP – 26,05%” (fl. 7), em contrariedade à decisão liminar deferida no Mandado de Segurança n. 26.156/DF, de minha relatoria.



    Menciona precedentes nos quais “atos administrativos tendentes a suspender o pagamento da URP – 26,05% foram cassados, tendo em vista a necessidade de se aguardar o julgamento do mérito de mandado de segurança impetrado com o objetivo de manter o pagamento da rubrica” (fl. 8).



     



    Afirma estar demonstrada a plausibilidade do direito alegado e aponta que o perigo da demora decorreria da iminente supressão de seus vencimentos de parcela remuneratória de natureza alimentar.



     Requer medida liminar para “suspender o ato impugnado, qual seja, o Despacho nº 563/2021 – DIAPRO/DAP, que determinou a supressão/eliminação/absorção da rubrica URP – 26,05% com base em determinação do TCU (…) [,] determina[ndo a] manutenção do pagamento da rubrica URP – 26,05% ou, caso o comando de supressão já tenha sido levado a cabo, que seja determinado o imediato restabelecimento do pagamento dos valores referentes à URP – 26,05%” (fl. 12).



    Pede a procedência da presente reclamação, para, “reconhecendo o caráter afrontoso do ato administrativo impugnado, cassá-lo, garantindo a manutenção do pagamento da rubrica URP – 26,05% na forma como vinha sendo realizado antes da prolação do ato impugnado, tudo em respeito à decisão liminar proferida nos autos do MSC nº 26.156/DF” (fl. 13). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido a decisão liminar deferida no Mandado de Segurança n. 26.156, ao desacolher a defesa administrativa apresentada pelo reclamante no Processo Administrativo n. 23077.104411/2021-18 e determinar o imediato cumprimento dos Acórdãos TCU ns. 2.615/2017 e 1.614/2019 e do Parecer n. 00004/2019/SEMATRAB/PFRN/PGF/AGU, no sentido de proceder à absorção das rubricas referentes ao plano econômico dos 26,05% (URP) percebidas pelo servidor.



    4. Em 1º.11.2006, foi deferida a medida liminar requerida no Mandado de Segurança n. 26.156, para afastar, preventivamente, o cumprimento de determinação do Tribunal de Contas da União tendente a excluir a parcela denominada “URP/89 26,05%” da remuneração dos substituídos do impetrante. Foram fundamentos da decisão:



    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE EXCLUI PARCELA DA URP DE APOSENTADORIAS DE DOCENTES DA UNB. DIREITO RECONHECIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. LIMINAR DEFERIDA.



    1. Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – Andes – Sindicato Nacional no âmbito de sua Secção Sindical dos Docentes da Universidade de Brasília – ADUnB – Seção Sindical, em 13 de setembro de 2006, contra o Presidente do Tribunal de Contas da União, o Magnífico Reitor da Fundação Universidade de Brasília – FUB e a Secretária de Recursos Humanos da Fundação Universidade de Brasília, “para afastar potencial violação ao direito líquido e certo da categoria que representa – os professores da Universidade de Brasília – UnB – uma vez que as Autoridades Coatoras têm, sistematicamente, ameaçado diminuir, suspender e/ou retirar da remuneração/proventos/pensões dos docentes substituídos a parcela referente a Unidade de Referência e Padrão (URP) – advinda do Decreto-Lei n. 2.335, de 12.6.87, alcunhada de Plano Verão, incorporada em definitivo à remuneração dos professores, por força [de] decisão judicial transitada em julgado, e (que) vem sendo recebida há (quinze) anos (desde 1991).’ – grifos no original (…).



    3. As decisões recentemente proferidas pelo Tribunal de Contas da União em processos de aposentadoria, nas quais tem sido determinada a suspensão do pagamento aos servidores da Fundação Universidade de Brasília do percentual de 26,05%, referente à Unidade de Referência de Preços - URP de fevereiro de 1989, demonstram a procedência do receio alegado pela Impetrante.



    O teor das informações prestadas pela autoridade tida como coatora patenteia, em exame precário, que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança 929-0/DF, objeto da Reclamação 526, ajuizada perante aquele Tribunal, transitou em julgado e há indicações fortes de que a segurança concedida teria abrigado a questão atinente à incorporação da URP (…).



    4. Pela natureza alimentar da URP, paga aos docentes substituídos durante alguns anos, e cujos valores representam parte considerável das remunerações devidas, defiro o pedido de medida liminar para determinar à autoridade indigitada coatora se abstenha de praticar atos tendentes a diminuir, suspender e/ou retirar da remuneração/proventos/pensões dos docentes substituídos a parcela referente à URP de fevereiro de 1989 e/ou impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente Ação” (DJ 14.11.2006).



    Em 7.10.2009, despachei:



    “[O] Sindicato-Impetrante atua em nome próprio na defesa dos interesses de seus substituídos, a categoria dos docentes da Universidade de Brasília, razão pela qual os efeitos da liminar atingem também aqueles que ingressaram nessa instituição de ensino superior após o deferimento da medida liminar no presente Mandado de Segurança. 12. Pelo exposto, suspendo as determinações contidas nas letras a e c da decisão cautelar proferida nos autos do Processo TC-011.205/2009-0 no que pertine aos docentes da Universidade de Brasília, substituídos pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – Andes no âmbito de sua Seção Sindical dos Docentes da Universidade de Brasília – ADUnB, mantendo-se, por óbvio, o pagamento da parcela URP (decisão transitada em julgado) na forma como era realizada quando do deferimento da medida liminar” (DJ 20.11.2009).



    5. Consta dos autos eletrônicos que, em 21.3.2017, em processo de auditoria instaurado para verificação da regularidade de pagamentos de parcelas referentes a planos econômicos e horas extras na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União determinou àquela instituição federal de ensino a adoção das seguintes condutas: 



    “1.8. Determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, oferecendo aos beneficiários dos pagamentos impugnados a oportunidade de contraditório e ampla defesa no âmbito da própria universidade: 



    1.8.1. suspenda pagamentos em desconformidade com o acórdão 2.161/2005-Plenário (peça 13), referentes à URP de fevereiro de 1989 (26,05%), ao reajuste de 26,06%, previsto no Decreto-Lei 2.302/1987, à defasagem no cálculo da URV (3,17%), aos 84,32% (Plano Collor), e à extensão do índice de reajuste de 28,86%, admitindo a continuidade dos pagamentos apenas nos casos em que a decisão judicial seja expressa ao determinar o pagamento da parcela ad aeternum;



    1.8.2. suprima o pagamento de horas extras (peça 13) e outras eventuais vantagens incorporadas no regime celetista por sentença judicial, incompatíveis com o regime da Lei 8.112/1990, cuja manutenção indefinida é contrária à jurisprudência desta Corte de Contas (Acórdãos 2.548/2008-Plenário, 772/2013-1ª Câmara, 849/2013-2ª Câmara, 5.593/2013-2ª Câmara, entre outros), admitindo a continuidade do pagamento apenas nos casos em que a decisão judicial seja expressa ao determinar o pagamento da parcela ad aeternum, a exemplo das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.552.691-RN, no AgRG no REsp 1.467.763-RN e no REsp 1.551.065-RN;



    1.8.3. recalcule as parcelas de FC incorporadas (peça 22) que estejam em desconformidade com as regras definidas na tabela constante do item 46 do relatório que embasou o acórdão 7.297/2014 - 2ª Câmara, excluindo da base de cálculo as rubricas e reajustes não elencados nesse dispositivo, à exceção dos reajustes gerais concedidos ao funcionalismo, e respeitando eventuais decisões judiciais que tenham determinado forma de cálculo distinta, a exemplo das proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região nos processos 0006191-56-2010.4.05.8400, 0005286-51-2010.4.058400 e 0006544-96.2010.4.05.8400;



    1.9. dispensar a reposição dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelos beneficiários, consoante a Súmula TCU 249” (Acórdão TCU n. 2.615/2017).



    6. Em 2018, ao examinar as defesas administrativas apresentadas àquela instituição de ensino superior, por Sylvio Quezado de Magalhães, Alvaro Ferraz Filho, Jonatas de Franca Barros e outros, nas quais enfatizado que o pagamento da parcela URP/89 26,05% estaria amparado em decisão liminar proferida por este Supremo Tribunal no Mandado de Segurança n. 26.156, o Procurador-Geral da Universidade Federal do Rio Grande do Norte formalizou consulta ao Departamento de Consultoria da Procuradoria-Geral Federal para se pronunciar sobre as questões levantadas.



    7. Em 10.7.2019, ao apreciar representação formalizada por sua Secretaria de Fiscalização de Pessoal, o Plenário do Tribunal de Contas da União deliberou:



    “9.2. fazer determinação à Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia (SGP), na qualidade de gestora do Sistema Integrado de Administração de Pessoal (Siape), que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da ciência desta deliberação, sob os fundamentos que sustentam o RE 596.663/RJ, red. Acórdão min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2014; a Súmula TCU 241; a Súmula TCU 276; o REsp 1284292/RS, julgado em 8/4/2014, STJ, DJe 23/4/2014; o MS 25.552-DF, rel. min. Cármen Lúcia, maio/2008; os Acórdãos 2.161/2005-TCUPlenário e 3.624/2013-TCU-Plenário, com base em parecer de força executória emitido pela AGU, absorva ou elimine da estrutura remuneratória dos servidores públicos federais, conforme o caso, o pagamento das seguintes rubricas judiciais: a) Plano Bresser (reajuste de 26,06%, referente à inflação de junho de 1987); b) URP de abril e maio de 1988 (16,19%); c) Plano Verão (URP de fevereiro de 1989, com o índice de 26,05%); d) Plano Collor (1990, com o índice de 84,32%); e) incorporação de horas extras; f) vantagem pessoal do art. 5º do Decreto 95.689/1988, concedida com o fito de evitar o decesso remuneratório em razão do reenquadramento de docentes e técnicos administrativos no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos; g) percentual de 28,86%, referente ao reajuste concedido exclusivamente aos militares pelas Leis 8.622/1993 e 8.637/1993, posteriormente estendido aos servidores civis pela Medida Provisória 1.704/1998; h) percentual de 3,17%, em função de perda remuneratória decorrente da aplicação errônea dos critérios de reajuste em face da URV (referente ao Plano Real); e i) percentual de 10,8%, concedido exclusivamente para proventos de aposentadoria e pensão civil” (Acórdão TCU n. 1.614/2019).



    8. Em 3.9.2019, ao se pronunciar sobre as determinações emanadas do Tribunal de Contas da União, o Serviço de Matéria Administrativa da Procuradoria Federal no Estado do Rio Grande do Norte emitiu o Parecer n. 00004/2019/SEMA TRAB/PFRN/PGF/AGU, pelo qual concluiu pela possibilidade de suspensão do pagamento de vantagens que tenham sido “absorvida[s] pelos reajustes e reestruturações de carreira havidos em favor do corpo técnico-administrativo, desde o advento da Lei n° 8.112/90. Para tanto, deverão ser instaurados os devidos procedimentos administrativos, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa” (fl. 21, e-doc. 32). 



    9. Em 16.9.2021, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte instaurou o Processo Administrativo n. 23077.104411/2021-18, tendo como interessados Sylvio Quezado de Magalhães, Alvaro Ferraz Filho, Jonatas de Franca Barros e outros, intimando-os a apresentarem suas manifestações escritas, as quais foram rejeitadas, nos termos seguintes:



    “1. Trata o presente processo de procedimento iniciado em decorrência de auditoria externa de procedência do Tribunal de Contas da União (TCU) que entendeu pela ilegalidade do pagamento da rubrica referente ao plano econômico dos 26,05% (URP) relativo ao(à)(s) servidor(a)(s)(es) arrolados nestes autos. 2. Instados a apresentar manifestação escrita, o(a)(s) interessado(a)(s) juntou(ram) sua(s) peça(s) defensiva(s) ainda que nos autos individuais ora colacionados. (...) 4. É a síntese dos fatos. Passo à análise e consideração. 



    (...) 6. No mérito, embora a Universidade Federal do Rio Grande do Norte seja instituição dotada de autonomia administrativa (Decreto-Lei n. 200/67, art. 5º, I), sabe-se que essa autonomia não é plena. Neste aspecto, o Tribunal de Contas da União tem a competência constitucional para realizar o controle das contas da Administração Pública Direta e Indireta, realizando sua fiscalização, apreciação e julgamento, nos termos do art. 71, da Constituição Federal. Com isso, o não acatamento de suas determinações enseja, inclusive, a imputação de sanções aos gestores que as inobservarem, consistentes na aplicação de multas e outras penalidades.



    Assim, tratando-se a presente questão de cumprimento das determinações do TCU e da AGU, não há que se falar em nulidade e/ou afastamento à hipótese dos Acórdãos n. 2.615/2017 - TCU - 2ª Câmara e n. 1.614/2019 - Plenário. 



    7. No que concerne à alegação de ofensa à coisa julgada e segurança jurídica, conforme mencionado anteriormente, a Administração Pública Federal não atua com plena independência. De fato, no processo administrativo, o administrador não dispõe da liberdade usufruída pelo juiz na apreciação das provas (CPC, art. 371). O que se impõe, de fato, é a estrita observação do princípio da legalidade, devendo fazer e decidir tão somente de acordo com a lei.



    8. No caso dos autos, verifica-se que há determinação clara formalizada pelo TCU e pela Advocacia-Geral da União no sentido de realizar os procedimentos relativos à absorção dos valores percebidos pelos servidores relativos a decisões judiciais decorrentes do regime celetista, não podendo esta IFE persistir em desobediência, sob pena de sanção.



    9. Assim, embora se trate o caso de pagamento de decisão judicial transitada em julgado, o setor contencioso da Advocacia-Geral da União já se pronunciou por meio do PARECER n. 00004/2019 /SEMATRAB/PFRN/PGF/AGU, que em se tratando o caso de relação jurídica de trato continuado, a eficácia temporal da sentença permanece enquanto se mantiverem inalterados esses pressupostos fáticos e jurídicos que lhes serviram de suporte. Com isso, inexiste ofensa à coisa julgada na decisão do Tribunal de Contas da União que determina a absorção de parcela incorporada aos proventos por decisão judicial, se, após o provimento, há alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos que lhes deram suporte.



    10. Com efeito, a decisão judicial que determinou à incorporação do percentual dos 26,05% (URP) deveria ter sido convertida em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, haja vista que o objetivo da decisão foi corrigir uma situação, na forma como se encontrava à época do pedido. Após, os referidos valores deveriam ter sido sucessivamente absorvidos diante das modificações ocorridas na estrutura remuneratória ou aumentos remuneratórios.



    11. Por estas razões, entendo pelo não acolhimento das razões apontadas na(s) peça(s) defensiva(s) do(a)(s) interessado(a)(s), devendo esta IFE prosseguir com a determinação contida nos Acórdãos n. 2615/2017-TCU-2ª Câmara e n. 1.614/2019-TCU-Plenário e PARECER n. 00004 /2019/SEMATRAB/PFRN/PGF/AGU, no sentido de proceder à absorção das rubricas referentes ao plano econômico dos 26,05% (URP) percebidas pelos(as) servidor(a)(s)(es).



    12. Notifique-se o(a)(s) interessado(a)(s) para ciência quanto ao teor da presente decisão, nos termos dos arts. 56 e 59, da Lei n. 9.784/99.



    13. Independentemente da apresentação de eventual recurso administrativo, à luz do art. 61, da Lei n. 9.784/99, dê-se imediato cumprimento à presente decisão” (Despacho n. 563/2021 – DIAPRO/DAP, fls. 23-24, e-doc. 32, grifos nossos).



    Esse o ato contra o qual se volta a presente reclamação.



    10. Inicialmente, importa realçar estar o reclamante abrangido pela medida liminar deferida no Mandado de Segurança n. 26.156, pois os elementos constantes dos autos eletrônicos revelam ter sido ele redistribuído da Universidade de Brasília para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte em momento posterior à prolação da decisão invocada como parâmetro de descumprimento. 



    Embora essa circunstância tenha sido enfatizada pelo reclamante na manifestação apresentada à reclamada, em 2018, existência de decisão judicial que lhe assegura a manutenção da parcela remuneratória em questão, não há na decisão reclamada, tampouco no parecer que lhe serviu de suporte, remissão à decisão proferida no Mandado de Segurança n. 26.156 nem indicação de elemento de fato ou de direito apto a afastar sua incidência no caso concreto.



    Conquanto a autoridade reclamada afirme dar cumprimento às determinações emanadas do Tribunal de Contas da União nos Acórdãos TCU ns. 2.615/2017 e 1.614/2019 e ao Parecer n. 4/2019/SEMATRAB/PFRN/PGF/AGU, o conteúdo desses atos não pode se sobrepor ao determinado por este Supremo Tribunal, que, em exame preliminar da causa, resguardou liminarmente o pagamento da parcela remuneratória em foco aos substituídos pelo impetrante (como é o caso do reclamante) até o julgamento final daquela ação mandamental.



    11. A natureza alimentar da verba em questão, sua representatividade na composição da remuneração do servidor e os longos anos em que está incorporada aos proventos do reclamante, muitos dos quais amparados em decisão emanada deste Supremo Tribunal, evidenciam a impossibilidade jurídica de sua súbita supressão, pois isso representaria verdadeiro atentado à dignidade humana e irremediável contrariedade aos princípios da proteção da confiança legítima e da boa-fé objetiva.



    12. Recentemente, na sessão virtual de 14.3.2025 a 21.3.2025, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal concluiu o julgamento do mérito do Mandado de Segurança n. 26.156, de minha relatoria, para assentar:



    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DOCENTES DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGALIDADE NO PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE À URP DE FEVEREIRO DE 1989 (26,05%). EXCLUSÃO. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. OBSERVÂNCIA À SEGURANÇA JURÍDICA E AO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS” (aguarda publicação).



    No voto condutor do julgado, foi assinalado:



    “O presente mandado de segurança foi impetrado em razão de atos do Tribunal de Contas da União que, em processos de aposentadoria, determinou a suspensão do pagamento aos servidores da Fundação Universidade de Brasília do percentual de 26,06%, referente à Unidade de Referência de Preços – URP de fevereiro de 1989. O justificado receio desse entendimento ser adotado em relação aos docentes substituídos fundamentou o deferimento da medida liminar neste mandado de segurança para ‘determinar à autoridade coatora se abstenha de praticar atos tendentes a diminuir, suspender e/ou retirar da remuneração/proventos/pensões dos docentes substituídos a parcela referente à URP de fevereiro de 1989 e/ou impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação’. 



    5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria evoluiu desde o deferimento da medida liminar neste mandado de segurança. No Recurso Extraordinário n. 596.663 (Tema 494 da Repercussão geral), Redator para o acórdão o Ministro Teori Zavaski, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que a sentença pela qual se reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual aos ganhos (...).



    6. Entretanto, na espécie, existem peculiaridades que conduzem à manutenção dos efeitos da liminar deferida, com a concessão da segurança. Pelo significativo lapso temporal de mais de trinta anos desde a judicialização desta matéria, impõe-se solução diversa das alcançadas naqueles julgados, para preservar o direito constitucional à dignidade da pessoa humana. O direito à segurança jurídica forma a situação de confiança legítima pela consolidação de sua situação, pelo que o seu desfazimento, atingindo professores que recebem pagamento referente à Unidade de Referência e Padrão de 26,06% há três décadas, benefício de natureza alimentícia, frustraria consolidada situação jurídica garantidora de prestação de caráter alimentar em função da qual se estabeleceram vínculos de confiança, observada a boa-fé dos substituídos. No Mandado de Segurança n. 37.004, à vista das circunstâncias fáticas de caso específico, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal afastou a aplicabilidade de entendimento firmado em caso reconhecido de repercussão geral, em favor da preservação da dignidade da pessoa humana (...).



    Como observou o Ministro Luiz Fux ‘o princípio constitucional da segurança jurídica (CRFB, art. 5º, XXXVI) interdita condutas estatais que frustrem expectativas legítimas despertadas no cidadão por atos próprios do Poder Públicos, revelando-se imperioso o respeito aos efeitos concretos e já consolidados de atos pretéritos praticados pelas instituições políticas, administrativas e judiciárias’. Ao tratar da tensão muitas vezes instaurada entre a legalidade estrita e a segurança jurídica, ponderou aquele Ministro: 



    ‘A preservação da segurança jurídica consubstancia, ao lado da promoção da justiça, pilar fundamental dentro de um Estado Democrático de Direito [Rule of Law ou Reichstaat] (RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito, Coimbra A. Amado, 1979 1979, p. 415/418). De fato, a ordem jurídica é repleta de institutos voltados à satisfação destes valores: de um lado, políticas de cariz redistributivo ou a garantia do devido processo legal voltam-se à realização da justiça; de outro lado, em reverência à segurança jurídica, consolidaram-se institutos como a prescrição, a decadência e a coisa julgada. 



    Segundo magistério do professor Gomes Canotilho, partindo da ideia de que o homem necessita de uma certa segurança para conduzir, planificar e conformar autônoma e responsavelmente sua vida, desde cedo se considerou como elementos constitutivos do Estado de Direitos os dois princípios seguinte: o princípio da segurança jurídica e o princípio da da confiança cidadão. (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª Edição. Coimbra: Ed. Almedina, 1997, p. 375). (...) 



    Nesta toada, a relação entre legalidade vs. segurança jurídica é, ao mesmo tempo, sinérgica e conflitante. De efeito, em uma primeira guinada de visão, forçoso reconhecer que a legalidade, como uma das exteriorizações da segurança jurídica, com ela caminha de mãos dadas. É que o conhecimento e a observância das disposições legais assegura a certeza e a previsibilidade indispensáveis aos cidadãos e ao Estado para que possam antever as consequências de suas ações e definir seus projetos futuros (...). Ocorre que, não raro, tais postulados estão em permanente estado de tensão, apontando para sentidos diametralmente opostos. 



    Com efeito, há um sem número de situações em que o princípio da legalidade administrativa irá apontar para a invalidação dos efeitos de atos estatais editados pelas autoridades administrativas sem a estrita observância das prescrições legais, ao passo que a incidência da segurança jurídica militará em favor da manutenção ou da convalidação de tais efeitos. Isso ocorrerá sempre que a Administração Pública, responsável via de regra pelo cumprimento dos preceitos legais, frustrar a legítima expectativa criada nos administrados, forte na expectativa de juridicidade que despertam ab initio nos seus destinatários. Não é justo e razoável que os cidadãos, que passaram a se comportar e pautar suas ações segundo os comandos emitidos pela Administração, arquem com o ônus das inconstâncias e intermitências dos agentes estatais. 



    O desafio da atividade jurisdicional é encontrar o ponto de equilíbrio ótimo entre esses vetores normativos, maximizando a efetividade dos valores últimos incorporados à ordem jurídica. (...) O princípio da proteção da confiança (ou princípio da proteção da confiança das expectativas legítimas) objetiva preservar, de maneira eficaz, as legítimas expectativas dos cidadãos geradas por atos estatais. Justamente por isso, a proteção da confiança se revela como um instituto idôneo a obstar intervenções estatais que possam comprometer projetos de vida já iniciados, esvaziando-os substancialmente, notadamente estes que